Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. LEI DISTRITAL 5.452/15. DECRETO No 34.982, DE 19/12/2013. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. ALÍQUOTA DE ITCD PAGA DE FORMA FRACIONADA (30%) NO MOMENTO DA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE. DEVER DE PAGAR O RESTANTE (70%) QUANDO DA EXTINÇAO DO USUFRUTO POR FORÇA DO EVENTO MORTE DO(S) DOADOR(ES). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A Constituição Federal, em seu art. 155, prevê a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, trazendo, também, a definição material do fato gerador do ITCD, que é a transmissão causa mortis e doação de bens e direitos. Assim, o referido tributo incide quando há acréscimo patrimonial em razão de recebimento de herança, legado ou doação de bens ou direitos.

2. No Distrito Federal, o Imposto de transmissão Causa Mortis (ITCMD), previsto na Lei no 3.804, de 08/02/2006, com alterações feitas pela Lei no 5.452, de 18/02/15, é regulamentado pelo Decreto no 34.982, de 19/12/2013, o qual prevê no art. 13, I a III, a aplicação de três alíquotas, a depender do valor do bem ou direito, variando entre 4% a 6% sobre a parcela da base de cálculo. Ainda, no art. 11, § 5o, I e II, o ITCD incidirá sobre 30% do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade e 70% do valor venal do bem quando da transmissão do direito de usufruto, totalizando 100% do imposto.

3. Assiste razão ao Distrito Federal quanto à cobrança do imposto pendente, sendo 4% sobre 70% do valor venal, decorrente daquilo que ficou consignado na Escritura Pública de Doação da Nua Propriedade com Reserva de Usufruto Vitalício (Num. 44148767), em conformidade com Decreto no 34.982, de 19/12/2013.

4. Os precedentes citados pela parte autora não se aplicam a este caso, porque no Acórdão no 1349669 a discussão foi a respeito da cobrança ilegal de ITCMD sobre a transmissão integral do bem à usufrutuária sobrevivente e no Acórdão no 1078456 restou demonstrado que aquele autor efetuou o recolhimento do ITCMD de 4% sobre 100% do valor do imóvel, quando houve a lavratura da escritura. Portando, no caso destes autos é devido o recolhimento restante do valor pendente, sendo ele sobre os direitos reais, conforme art. 11, § 5o, do Decreto no 34.982, de 19/12/2013.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.